Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NECESSIDADES DO MENOR. PRESUMIDAS. ALTERAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADAS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR INDICADO NA INICIAL. MERA ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença proferida em ação de Revisão de Alimentos que, resolvendo o mérito da demanda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para revisar o valor da obrigação alimentar do réu em favor do autor, majorando-a para o percentual de 18% sobre os vencimentos brutos do alimentante, abatendo os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e as verbas de caráter indenizatório, determinando a incidência, inclusive, sobre o 13o salário e adicional de férias, além de salário família e/ou auxílio creche, e condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da presença dos pressupostos que autorizem a revisão da obrigação alimentar fixada há mais de onze anos, sob a alegação de aumento das necessidades do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas no processo, cabendo-lhe determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito da demanda e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3.1. Não há cerceamento de defesa quando a prova que instrui o processo é suficiente para a análise do mérito e a formação do convencimento do Juízo, e a produção de prova testemunhal e documental se configura inútil ou meramente protelatória. Preliminar rejeitada.

4. O dever de sustento dos genitores em relação aos filhos menores decorre do poder familiar e do dever da paternidade responsável. 4.1. Desse modo, de acordo com a legislação vigente, é dever dos pais a assistência, o sustento, a guarda, a criação e a educação dos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil, ressaltando-se que o custeio dos alimentos é de responsabilidade de ambos os genitores.

5. A revisão dos alimentos já fixados por decisão judicial depende da comprovação de fatos supervenientes ao estabelecimento da pensão alimentícia que tenham ocasionado o aumento ou diminuição das despesas do alimentando e a melhora ou piora da situação financeira do alimentante, circunstâncias estas aptas a autorizar a alteração do quantum dos alimentos, sem se descurar da análise do binômio necessidade de quem recebe e possibilidade financeira de quem paga, conforme estabelecem o artigo 1.694, § 1o, e o artigo 1.699 do Código Civil.

6. Deve ser mantida a sentença que considerando as circunstâncias fáticas do caso majora o valor dos alimentos anteriormente fixados, observando as condições financeiras de ambos os genitores e a alteração das necessidades do menor, atendendo ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.

7. No caso de fixação de alimentos em valor menor do que o requerido na inicial não configura sucumbência recíproca, uma vez que o valor indicado pela parte representa mera estimativa e que os alimentos, ao final, são fixados pelo juízo, observando os critérios da necessidade, possibilidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Teses de julgamento: “A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil. Restando comprovada a alteração nas necessidades do alimentado, havendo possibilidade do alimentante de arcar com o incremento do valor, impõe-se a majoração da obrigação alimentícia”.
“Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, uma vez que o pedido inicial da verba é meramente estimativo”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.703, 1.630, 1.634, 1.635, inciso III, 1.694, § 1o, 1.699; ; CPC, arts. 370, 85, 86; ECA, art. 22; Lei 5.478/1968, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.); (AgRg no AREsp n. 310.616/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 9/2/2015.)

TJDFT: (Acórdão 1906865, 07368031820238070016, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1854787, 07590866920228070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1805428, 07050896120238070009, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1764518, 07137951020218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1887969, 07014231020228070002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1871949, 07010087020228070020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1790030, 07020216420228070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).